Tribunal: STF
Processo: RHC 244585
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Felipe do Nascimento Pacheco Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 861.289/RJ (evento 43).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega nulidade processual decorrente da condenação fundada no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta que “o reconhecimento pessoal em Juízo não fornece qualquer certeza”, porquanto realizado cinco meses após os fatos e “baseado em falsas memórias criadas pelo reconhecimento em sede em sede policial através de uma fotografia”. Requer a absolvição do recorrente (evento 55).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 69).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. 



    1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2 - No caso, a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, mas, sim, fora baseada na descrição do acusado feita pela vítima, que narrou de maneira detalhada e individualizada a conduta do agente, e pelo reconhecimento pessoal em juízo, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação. 



    3 - Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, quanto à alegada nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a comprovação da autoria delitiva, fundamentou:



    “... da leitura da sentença se verifica que, ao contrário do que sustenta a defesa, a prova da autoria decorreu de provas idôneas (fls. 58/59):



    [...] 



    A vítima ROBERTO CARLOS TADEU FARIA SOARES narrou de forma pormenorizada a pratica do crime pelo acusado: que recebeu uma chamada de aplicativo e foi ao local; que haviam duas pessoas; que o baixo entrou atrás e o maior entrou na frente; [...] que somente viu o do lado; [...] que viu o acusado de frente; que viu uma tatuagem no braço esquerdo do acusado; que na DP na 2a vez foi para reconhecer pois ficou na dúvida; que mostraram so a foto do acusado na 2a vez; que não foi feito reconhecimento presencial na DP.[...] 



    A vítima reconheceu o acusado (index 135) corroborando o reconhecimento em sede policial de index 25/26. 



    [...]



    O acórdão atacado destacou as provas produzidas (fl. 34):



    [...] Com relação a autoria de igual forma plenamente comprovada nos autos, ante o depoimento seguro, firme e coerente prestado pela vítima, o qual, a mesma narrou minuciosamente a ocorrência do delito, não havendo qualquer contradição que pudesse invalidá-lo, apontando a autoria indubitavelmente para o Apelante.



    Sendo este reconhecido pela vítima, pessoalmente em juízo, não havendo qualquer dúvida sobre a autoria do delito de roubo descrito na Denúncia [...]



    Somado a isso, destaco que a vítima, nas declarações prestadas perante a autoridade policial, fez uma descrição pormenorizada do paciente afirmando que o elemento que ficou no banco da frente do carro tinha uns 2 metros de altura, moreno claro e cabelos castanhos, sendo que, após a apresentação do álbum de fotografias, a vítima reconheceu o paciente, de forma inequívoca (fls. 84/94). 



    Portanto, tenho que a condenação do réu não se deu com base apenas na identificação por fotografia, mas, sim, fora baseada na descrição do acusado feita pela vítima, e também pela sua narrativa de maneira detalhada e individualizada da conduta do agente, e pelo reconhecimento fotográfico em Delegacia e pessoal juízo, o que confere robustez ao conjunto probatório apta gerar a condenação.



    Nesse sentido:



    (...)



    Concluo, pois, que, diante da conjuntura fático-processual constante dos autos, não há como acolher o pleito absolutório, pois o reconhecimento do paciente em solo policial, ainda que, eventualmente, não tenha observado todas as exigências legais insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal, foi precedido do detalhamento da dinâmica delituosa e da descrição física do agente realizada por parte da vítima, além de terem sido apresentadas diversas fotografias, não apenas a do investigado, somado ao fato de não ter sido o único elemento probatório utilizado para lastrear a condenação.”



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022); “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria para a condenação, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente